Tribunal: TJBA
Processo: 8059970-37.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8059970-37.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: IGOR CARVALHO NUNES OLIVEIRA e outros (4)

Advogado(s): FERNANDO REIS DE CARVALHO PERES, JAMES WALKER NEVES CORREA JUNIOR, LUCAS DE OLIVEIRA MATTOS AZEREDO DA SILVEIRA, ANDREA PEREIRA LIMA RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO “
DERROCADA”
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
COMPLEX
A
. TENTÁCULOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS.
CORRUPÇÃO ATIVA. CORRUPÇÃO PASSIVA. CRIMES AMBIENTAIS. SONEGAÇÃO FISCAL.
LAVAGEM DE CAPITAIS.
DELITOS DE
FALSUM
.
CONCUSSÃO.

PACIENTE QUE OSTENTA A POSIÇÃO DE LÍDER DA SÚCIA.
NEGOCIAÇÃO E
VENDAS DE LICENÇAS AMBIENTAIS E
DE
ALVARÁS
PARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EM ÁREAS DE SENSIBILIDADE AMBIENTAL, EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO E DEMAIS NORMAS REGULAMENTARES. ÁREA DE FALÉSIAS.
INFLUÊNCIA PARA INIBIR AÇÕES DE POLICIAMENTO AMBIENTAL.
PORTO SEGURO/BA
.
ÁREA SOB
PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL EXPRESSA.

“CONSULTORIAS” COM A “APROVAÇÃO” DO PROJETO EMBUTIDA NOS SERVIÇOS ESCUSOS OFERECIDOS.
LOTES UTILIZADOS PARA PAGAR/RECEBER PROPINA
S
, DISSIMULA
NDO
A ORIGEM ILÍCITA DA
RES.
GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS IMPUTADAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA PARA TENTAR
INTERROMPER
OU DIMINUIR
AS ATIVIDADES
CRIMINOSAS
DO GRUPO, INIBI
NDO
A REITERAÇÃO DELITIVA.
DANOS AO ERÁRIO DE DIVERSAS MAGNITUDES. FINANCEIROS. AMBIENTAIS.

VIOLAÇÃO DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE.
INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS.
SUPOSTA
PRIMARIEDADE QUE NÃO AFASTA O
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO.
CONDUTAS DO PACIENTE DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADAS.
EVIDÊNCIAS DE QUE, MESMO SEM EXERCER FUNÇÃO PÚBLICA, O PACIENTE SE MANTÉM NO COMANDO E NA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES CRIMINOSAS.

ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ATUALIDADE. REJEIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME PERMANENTE.
PEÇAS DE INFORMAÇÃO E PROVAS DEMONSTRANDO
QUE A ORCRIM SEGUE ATUANDO ATÉ OS DIAS ATUAIS.
ATOS SUPOSTAMENTE DELITIVOS EXECUTADOS NOS ANOS DE 2023 E NO PRESENTE ANO DE 2024.

ÂNIMO DE SE ASSOCIAR DE FORMA DURADORA. PRECEDENTES DO STJ.

HABEAS CORPUS CONHECIDO

E
DENEGADO.

I

–
T
rata-se de Habeas Corpus
impetrado pelos advogados JAMES WALKER JUNIOR (OAB/RJ 79.016), FERNANDO DE CARVALHO (OAB/RJ 171.869), LUCAS AZEREDO DA SILVEIRA (OAB/RJ 210.682) e ANDREA P LIMA RODRIGUES (OAB/RJ 242.222), em favor do Paciente IGOR CARVALHO NUNES OLIVEIRA, apontando como Autoridade Coatora o
MM.
JU
ÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PORTO SEGURO/BA.
De acordo com os Impetrantes, em 13/08/2024 a Autoridade Coatora decretou a prisão preventiva do ora Paciente. Em 16/08/2024 a Defesa requereu a revogação da medida extrema, sendo o pleito indeferido pela Autoridade impetrada em 25/09/2024. Afirmam que “
a prisão preventiva é ilegal, haja vista que os fundamentos invocados pela AUTORIDADE COATORA (em ambas as decisões) são genéricos e extemporâneos – não há qualquer elemento concreto e contemporâneo em relação ao alegado periculum libertatis do PACIENTE”
. Seguem asseverando que, “
na 2ª decisão (25/09/2024), a AUTORIDADE COATORA reforça a falta de contemporaneidade, expondo que o elemento que justificou a prisão foi o Relatório Técnico, produzido a partir da análise do aparelho celular do PACIENTE (apreendido há quase 03 anos, e na posse do MP desde entã
o”. Demais disto, aduzem que “
o Relatório citado pela decisão acima foi produzido a partir da análise APENAS do aparelho celular do PACIENTE (apreendido há quase 03 anos e, desde então, na posse do MP) – apesar de o Relatório Técnico ter sido lavrado somente em 21/02/2024, é certo que os fatos ali mencionados não são contemporâneos
”. Mencionam que “
a 1ª decisão (13/08/2024) ainda assevera, como fundamento da prisão, que os agentes custodiados seriam ocupantes de cargos públicos e que, fatalmente, continuam a praticar os referidos delitos
”, e que, “
além de genérico, tal argumento não procede em relação ao PACIENTE, pois Igor já não ocupa qualquer cargo público há cerca de 01 ano, como se verifica no quadro a seguir (cujos fatos se encontram devidamente comprovados pela documentação em anexo
”.

Pontuam que “
o PACIENTE se encontra custodiado por supostos eventos que teriam ocorrido há cerca de 03 anos, cuja principal justificativa do periculum libertatis foi justamente seu cargo de servidor público – o qual já não ocupa há cerca de 01 ano, ou seja, muito antes do decreto prisional
”. Afirmam que “
todos os fundamentos invocados para justificar o periculum libertatis, para além de extemporâneos (como já discorrido), são genéricos
”, de modo que “n
enhum deles é capaz de demonstrar o alegado risco concreto provocado pelo estado de liberdade de Igor, razão pela qual se faz necessária a revogação da prisão preventiva do PACIENTE
”. Diante de tais considerações, requerem
a
revogação da segregação cautelar, ou a sua conversão por uma das medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

II
-

Ao prestar informações, a
Autoridade apontada como Coatora
aclarou que “
o paciente foi representado na medida cautelar de afastamento do sigilo telemático, busca e apreensão e prisão preventiva autuada sob o nº 8006065-96.2024.8.05.0201, por, supostamente,
comand
a
r
organização criminosa que atua na Prefeitura de Porto Seguro/BA, mediante corrupção, extorsão, concussão e pagamento de vantagens indevidas para concessão de licenças ambientais, bem como, lavagem dos valores pagos mediante dissimulação e ocultação das quantias recebidas
”, e que “
o GAECO/BA elaborou relatório técnico produzido a partir da análise do aparelho celular apreendido do
Paciente,
fiscal de meio ambiente da Prefeitura de Porto Seguro, em decorrência da deflagração da operação ‘Saneamento’, documentada nos autos do Processo nº: 8001302- 52.2024.8.05.0201
”
. P
rosseguindo com as informações apresentadas pela Autoridade Impetrada, esta consignou que, “
por meio das conversas extraídas do dispositivo móvel, evidenciou-se que o
Paciente
comandou esquema criminoso no tocante a cadeia sucessória da matrícula 47.029, de 23 de fevereiro de 2022, e seus desmembramentos, compreendida a área de falésia/encosta desmembrada do loteamento Golden Garden Mundaí”,
e que, “
de
acordo com o Ministério Público, embora o paciente tenha se afastado do vínculo público, passou a atuar no núcleo privado da OrCri
m (...)

u
ma vez que os vínculos estabelecidos enquanto servidor foram mantidos, assim como toda articulação que era realizada para a obtenção de vantagens na aprovação de licenças e demais atividade
s
”
.

III
-
Diante deste cenário, no qual o Pacient
e
“comandou esquema criminoso no tocante a cadeia sucessória da Matrícula 47.029, de 23 de fevereiro de 2022, e seus desmembramentos, compreendida a área de falésia/encosta desmembrada do loteamento GOLDEN GARDEN MUNDAÍ
”,
podendo se observar que “
o imóvel teve origem na Matrícula 4.172, culminou, na Matrícula 45.975, Av. 02 e 03, em desmembramento da falésia/encosta do loteamento - gleba 1 e gleba 2, que, conforme averbação 04, geraram as matrículas 47.028 (GOLDEN GARDEN MUNDAÍ) e 47.029 (falésia/encosta – área transferida como pagamento de propina)
”, e que, “
da análise da matrícula 47.029, foi dada como pagamento de propina para aprovação de licenciamento ambiental do empreendimento GOLDEN GARDEN MUNDAÍ – conforme mencionado pelo sócio EDMILSON MELINO, em depoimento realizado em sede ministerial”

(decisão guerreada)
,
é nítida a constatação da gravidade concreta das condutas imputadas, do risco de reiteração delitiva, e da
correlata
imperiosidade da medida extrema para desarticular a ORCRIM, a fim de assegurar a ordem pública.
Com efeito,
em tese,
“
houve pagamento de propina com um área contígua ao empreendimento GOLDEN MUNDAÍ, sabidamente área de preservação ambiental, que foi ‘transformada’ em um novo loteamento, tudo ao arrepio da legislação e fruto de pagamento de vantagem indevida
”, sendo que, posteriormente, “
essa área foi transferida para empresa THIAGO AUTO PEÇAS LTDA e, após desmembramento em vários lotes, alguns destes foram transferidos a terceiros, inclusive com dupla/tripla comercialização”.

IV -
Para além disto, foram constatadas outras atuações da ORCRIM sobre a Prefeitura de Porto Seguro/BA, eis que “
há também menção a esquema de comercialização de licenças, com pagamento de propina referente à Licença Ambiental da limpeza e construção, de onde fora construído o Atacado MIX MATHEUS
”, “
conforme consta de extração de dados do investigado MARCIO GIL: ‘Bom Dia! Beleza? Veja com Brasileiro lá depois se Matheus nada ainda. Ramalho tava precisando! É que já cobrei uma vez. IGOR diz que blz’”
(decisão guerreada
)
.

Ademais, “
posteriormente, há conversa entre MARCIO GIL e IGOR, inclusive com recibos de pagamento de propina, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
”, tendo sido constatado, assim, que existem “
várias conversas entre os investigados Igor e Marcio Gil de Andrade Nascimento, servidores da Secretaria de Meio Ambiente e ponto central da investigação”
que “
corroboram o quanto trazido a lume na representação, sendo verossímeis as alegações contra os mesmos”.
Após transcrever trechos do diálogo em que o Paciente e o corréu Márcio Gil de Andrade Nascimento fazem tratativas ilícitas, o édito prisional passa a delinear as conexões entre o Paciente e os demais membros da ORCRIM sob investigação, colacionando as mensagens trocadas pelos corréus e indicando que: a)
“o investigado Igor e o investigado Breno de maneira absurdamente exígua, vil e sorrateira, chegaram a negociar voucher de diárias em resorts como forma de pagamento de propina, o que revela o modo por vezes dissimulado da conduta dos investigados
”; b)
“o investigado Adson Alves de Souza, segundo a acusação ‘era quem fazia as apresentações dos projetos nos órgãos competentes, em Porto Seguro e Salvador, sendo o responsável pela parte técnica das aprovações, a fim de garantir um cenário mínimo de viabilidade para a obtenção das licenças, sem chamar a atenção para a existência de um projeto totalmente fora da realidade e em dissonância com as determinações legais e regulamentares’, havendo substratos investigativos, também contra ele, para concessão da prisão cautelar
”; c)
“havia vínculo associativo entre o investigado Igor e MARCELO VAZ CASTELAN (funcionário da empresa SOMA), apontando este como responsável por fazer pagamentos referentes a liberações de licenças ambientais
”;
d) “
ALAN CAPICHABA CANCELA aparece em diversos trechos de conversas referentes a propinas, quando, por exemplo, aparece como intermediário de negociação aparentemente espúria
”; e) “
THIAGO BIAZATTI, por sua vez, proprietário da THIAGO AUTO PEÇAS LTDA, empresa que funcionou como intermediária de propinas recebidas pela ORCRIM, destinadas a subsidiar a aprovação de licenças ambientais em favorecimento do GOLDEN GARDEN MUNDAÍ, empreendimento pertencente à SOMA ITACIMIRIN SPE - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
”;
f) “
as pessoas de REGINALDO BONATTO e ELIAS FERRETE seriam sócios do investigado Igor e teriam participação nas vendas de lotes, e inclusive faziam parte de contratos como testemunhas, o que autoriza também contra eles a investigação e o deferimento das medidas ora requeridas”.

V
-
Portanto, assiste razão à
douta Procuradoria de Justiça,
a qual,
em seu opinativo,
manifest
ou
-se
pela
denegação

da
ordem vindicada,
aduzindo que “
estão presentes o fumus comissi delicti, configurado na prova da materialidade e pelos fortes indícios de autoria do paciente envolvendo os crimes a ele imputados - crimes de corrupção ativa (artigo 333, caput, do CP), corrupção passiva (artigo 317, parágrafo 1°, do CP) e, associação criminosa (artigo 288 do CP) -, e, ainda, o periculum libertatis, visto que o agente, solto, terá o estímulo da sensação de impunidade para continuar a praticar crimes”,

e que
“
emanam dos autos elementos concretos de prova que, à primeira vista, justificam e recomendam a manutenção d
a
prisão preventiva, a qual está vocacionada na espécie a assegurar a ordem pública, em razão da gravidade da conduta, ora traduzida pela natureza dos anteditos crimes, bem como pelo modus operandi, utilizado pelo paciente na empreitada criminosa, à vista do quanto minudentemente relatado no édito prisional
”,
frisando também a existência de uma
“
atuação estruturada do grupo criminoso, valendo-se os acusados, inclusive, das funções públicas exercidas pelos corréus, para obter êxito na dinâmica delituosa.”
Com efeito,

o édito prisional
vergastad
o

detém fundamentação
idônea, indicando os elementos que evidenciam a gravidade concreta das condutas perpetradas
pelo Paciente - o qual, em tese, é o líder de uma sofisticada

organização
criminosa
que atua, há anos, negociando
vantagens indevidas em troca d
a aprovação de
licenças ambientais,
alvarás e outros procedimentos administrativos, no âmbito da Prefeitura de Porto Seguro/BA,

em desacordo com as normas regulamentares
,
utilizando,
inclusive,
lotes desmembrados de uma matrícula como forma de transacionar as propinas pagas/recebidas
e dissimular a origem ilícita dos bens e valores auferidos -
e a
correlata
imprescindibilidade da medida extrema para resguardar a ordem pública
.

VI
-
Vale frisar que as condutas imputadas têm o condão de causar danos ambientais significativos de difícil reversão, uma vez que empreendimentos imobiliários
tiveram suas licenças ambientais concedidas,
em desacordo com a legislação, em áreas de alta sensibilidade ambiental, como as falésias e encostas existentes
no município de
Porto Seguro,
havendo ainda a transformação de lotes rurais em lotes urbanos, podendo se extrair, assim, das peças de informação, que a suposta súcia vem atuando de forma reiterada para aprovar, irregularmente, projetos imobiliários
“totalmente fora da realidade e em dissonância com as determinações legais e regulamentares
”,
através de seus tentáculos n
a Prefeitura de Porto Seguro/BA.
Da leitura d
o Relatório de Extração
e Análise n.º 30/2024 do NuExA/GAECO/MPBA,
que teve como objeto o celular do Paciente apreendido no dia 03/12/2021
-
peça de informação que, junto com outros elementos probatórios produzidos no bojo da investigação, alicerça o
decisum
guerreado – observa
m
-se
evidências de
que o Acusado é capaz de interferir nas ações de policiamento ambiental da PM/
BA
,
pois há diversas conversas entre ele e o Capitão da Polícia Militar Ricardo de Araújo Freitas,
ocorridas entre 24/9/2019 e 22/11/21,
época em que o indigitado
O
ficial da PM/BA quedava-se lotado na CIPPA (Companhia Independente de Polícia e Proteção Ambiental), exercendo a função de Sub Comandante.
Através dessas
tratativas entre o Paciente e o precitado Oficial da PM/BA,
vislumbra-se,
dentre outros ilícitos,
que,
possivelmente,

aquele conseguiu inibir, algumas vezes, ações de fiscalização ambiental e rondas preventivas/ostensivas da Polícia Militar nas áreas dos imóveis que eram objeto das atuações delituosas da ORCRIM, sendo que, como contrapartida, eram oferecidos lotes e outras vantagens indevidas para o Sub Comandante do Policiamento Ambiental da PM na região.

VII
-
Neste ponto, é imprescindível frisar que a Constituição do Estado da Bahia, em seu art. 216, inciso II, estabelece que “
constituem patrimônio estadual e sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem o manejo adequado do meio ambiente, inclusive quanto ao uso de seus recursos naturais, históricos e culturais: (...) o Sítio do Descobrimento, inclusive suas áreas urbanas
”, delineando, em seguida, no parágrafo primeiro, que “
as áreas costeiras e o Monte Pascoal, do atual Município de Porto Seguro e as do Município de Santa Cruz Cabrália constituirão a área denominada de Sítio do Descobrimento
”.
Portanto, fez bem
o Juízo
I
mpetrado,
ao consignar,
na decisão vergastada,
que,
“
para além da questão do enriquecimento com a prática ilícita, há também o dano ao erário público, seja pelo que o ente federado ‘deixou’ de receber (os descontos de taxas e impostos), seja pelos demais prejuízos aos interesses da coletividade como, por exemplo, o meio ambiente (as concessões de construção indevidas, loteamentos irregulares), por fim, pelo que o município terá que gastar para realizar a reparação dos danos já provocados
”.

VIII
-
No que se refere à tese defensiva de ausência de atualidade do édito prisional, observa-se que é imputada ao Paciente a conduta de integrar
e comandar complexa
organização criminosa – crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo –
em atividade até os dias atuais,
que se
espraia por
distintos
órgãos públicos,
o que conduz à inexorável
conclusão
de que o
periculum

libertatis
reveste-se de contemporaneidade.
Além
dos Relatórios de Extração e Análise derivados das perícias feitas nos celulares apreendidos nos anos de 2021 e 2022, existem outras peças de informação e provas produzidas pela Operação “Derrocada”, demonstrando que a ORCRIM
seguiu praticando crimes nos anos de 2022, 2023 e 2024,
e que, também nestes últimos anos, o ora Paciente se quedou e se mantém coordenando as práticas delitivas,
em tese,
perpetradas,
de forma reiterada, pelos diversos membros da súcia, contra administração pública, o fisco, a fé pública e o meio ambiente equilibrado e sadio.
Na representação ofertada pelo
GAECO,
requerendo “
ordens judiciais para MEDIDA CAUTELAR de AFASTAMENTO DO SIGILO TELEM
Á
TICO DE DADOS E REGISTROS ELETRÔNICOS
”, consta que há,
atualmente,
na Prefeitura de Porto Seguro/BA,
“um quadro serial de corrupção pública”,
com a verificação ainda de
“extorsão/concussão e pagamento de vantagens indevidas para concessão de licenças ambientais, tendo o grupo efetuado a lavagem dos valores pagos mediante dissimulação e ocultação das quantias recebidas, trazendo prejuízo aos cofres públicos, na medida em que declararam valor menor (irrisório) quando da venda dos terrenos recebidos como pagamento das condutas ilícitas praticadas
”
.
Consignou-se também que “
nas conversas extraídas do aparelho celular do investigado IGOR CARVALHO é possível perceber a existência de vínculo associativo perene entre ele e os demais investigados, notadamente os senhores MARCELO VAZ CASTELAN, ALAN CAPICHABA CANCELA, ADSON ALVES DE SOUZA, MARCIO GIL DE ANDRADE NASCIMENTO, THIAGO BIAZATTI, REGINALDO BONATTO, ELIAS FERRETE e BRENO DE JESUS AMORIM – (vínculo este que se estende até os dias atuais)
”
.
Em relação, especificamente,
às tratativas do Paciente com seu suposto comparsa Marcelo Van Castelan,

o GAECO indica que
o segundo
figura na condição de
“gestor do pagamento referente às aprovações das licenças ambientais para construção do empreendimento, e junto com os investigados ALAN CANCELA e IGOR CARVALHO, que se tornaram seus ‘sócios’, administrou todo o processo de transferência da área paga à título de propina, sendo MARCELO o responsável por dizer a quem seriam efetivamente entregues os lotes, na medida em que foram comercializados um número superior de unidades, além das existentes
”.
Prosseguindo, o órgão ministerial informa que “
alguns dos lotes, após a transferência para a empresa THIAGO AUTO PEÇAS LTDA, foram mais uma vez transferidos (compra e venda simulada) para MARCELO VAZ CASTELAN e JEANE PINHEIRO SABADIM CASTELAN – lotes de matrículas 55.397, 55.413, 55.415, 55.416, 55.417, 55.418”.

IX
-
Da leitura da Representação ofertada pelo GAECO e acolhida pelo Juízo Impetrado, constata-se que ocorreram diversas conversas com tratativas ilícitas entre o Paciente e
Marcelo Van Castelan
, de forma contínua, entre setembro de 2019 e setembro 2021, isto é, ao longo de dois anos, o que demonstra a estabilidade do Paciente n
o comando d
a ORCRIM, o ânimo de se associar de forma estável e duradoura, e consubstancia, por conseguinte, indícios
suficientes
de que
ele se mantém em atividade,
liderando a
súcia, até os dias atuais.
A Representação formulada pelo GAECO acrescenta que “
outro ponto de extrema importância a ser destacado, notadamente em relação ao conluio existente entre os investigados REGINALDO BONATTO, ELIAS FERRETE, IGOR CARVALHO (RPI Consultoria e Empreendimentos Imobiliários LTDA) e THIAGO BIAZATTI, é o fato de todos eles terem participação na venda do lote obtido como pagamento de propina para o senhor FRANCO ALVES FEITOSA
”, tendo sido constatado que,
“enquanto REGINALDO e ELIAS assinam como testemunhas (sendo verificado que participaram efetivamente da venda), IGOR assume o papel de vendedor, representante da empresa RPI, enquanto THIAGO (por meio da empresa THIAGO AUTO PE
Ç
AS LTDA – intermediário) faz a transferência da propriedade, por um valor de R$ 4.617,07 (quatro mil seiscentos e dezessete reais e sete centavos)
”.
A indigitada Representação a
ponta também que “
os senhores THIAGO BIAZATTI, REGINALDO BONATTO e ELIAS FERRETE são sócios do investigado IGOR CARVALHO, articulam diversos esquemas de corrupção com este, sendo que figuram como ‘adquirentes’ (eles e seus parentes – com vínculos pessoais e familiares) de alguns dos lotes transferidos como pagamento de propina para obtenção das licenças ambientais do empreendimento da SOMA URBANISMO”,
o
loteamento
GOLDEN GARDEN MUNDAÍ
.

X -
No que atine especificamente

ao
processo de licenciamento do loteamento GOLDEN GARDEN MUNDAÍ,
a Representação do GAECO narra que
“
a á
rea da matr
í
cula 47.029, gerada pelo desmembramento da matr
í
cula 45.975, foi dada como pagamento de propina para aprova
ção
de licenciamento ambiental do empreendimento GOLDEN GARDEN MUNDA
Í
– conforme mencionado pelo s
óci
o EDMILSON MELINO, em depoimento realizado
”,
e que, “
posteriormente, essa área foi transferida para empresa THIAGO AUTO PEÇAS LTDA e, após
desmembramento em v
á
rios lotes, alguns destes foram transferidos a terceiros”.
Segue descrevendo que “
a dissimulação/ocultação do patrimônio ilícito ocorreu por uma simulação de compra e venda realizada entre a empresa SOMA ITACIMIRIM SPE – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e THIAGO AUTO PEÇAS LTDA, administrada por THIAGO BIAZATTI, quem deu guarida a IGOR CARVALHO quando se encontrava foragido no estado do Espírito Santo (durante Operação Saneamento)”
, e que “
a empresa THIAGO AUTO PE
Ç
AS LTDA funcionou como intermediária para o recebimento da quantia paga a título de propina para os servidores públicos municipais, com o propósito de subsidiar a aprovação de licenciamento ambiental do empreendimento da SOMA ITACIMIRIN SPE - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, o GOLDEN GARDEN MUNDAÍ
”.

XI
-
De acordo com o
Parquet
, “
tanto o
s
valor
es
praticado
s
na transferência da área para a THIAGO AUTO PEÇAS LTDA, bem como as escrituras de transferência dos lotes desmembrados, foram realizadas com valores extremamente baixos, totalmente desproporcionais e não razoáveis, tendo a Prefeitura de Porto Seguro aquiescido com a prática respectiva, o que acabou culminando em grave lesão aos cofres públicos, inclusive”
,
de sorte que “
resta evidente a participação de servidores ocupantes de cargos junto ao Poder Executivo municipal, que deixaram de corrigir os valores absurdos praticados nos contratos, e não reportaram a possível prática criminosa facilmente observada nas transações realizadas pelos investigados
”.
Prosseguindo com a elucidação dos contornos dos diversos tentáculos que a ORCRIM comandada pelo Paciente detêm sobre os Poderes Públicos, o órgão ministerial aduz
“que o servidor CASSIUS CLAY DE PINHO MARTINS, após a aprovação dos lotes (desmembramento – realizado pela SEDUR – de responsabilidade do Secretário EUDES PIAU DE FARIA), foi o responsável pelo lançamento dos tributos municipais incidentes sobre as transações respectivas (transferências dos terrenos), sendo certo que tais valores estão muito abaixo daqueles praticados em mercado, demonstrando assim, indício de participação no esquema criminoso”.
Em seguida, a Representação do GAECO consignou que,
“após a transferência da área recebida como pagamento de propina para aprova
çã
o de licen
ça
s ambientais do empreendimento GOLDEN MUNDA
Í
para a empresa THIAGO AUTO PE
Ç
AS LTDA, restou ainda verificado que os terrenos desmembrados foram transferidos para terceiros (muitos deles, parentes dos investigados) tamb
é
m por um valor extremamente desproporcional (baixo), discrepante em rela
ção àq
ueles praticados na regi
ão
, explicitando-se, desta forma, todo o esquema criminoso para oculta
ção
e dissimula
ção
dos bens adquiridos de forma ilegal”
,
sendo que
“t
oda a negocia
ção
da
á
rea e seu desdobramento encontra-se detalhada nas trocas de mensagens realizadas entre o investigado IGOR CARVALHO e seus comparsas”,
desde a “
divis
ã
o dos lotes recebidos como pagamento de propina at
é
a comercializa
çã
o destes, passando pelos desencontros e transtornos experimentados por terceiros lesados pelo grupo criminoso, uma vez que foram comercializados um n
ú
mero superior de lotes, existindo, inclusive, contratos de um mesmo lote para mais de uma pessoa”.

XII
-
Neste ponto, d
iante das alegações defensivas aventando ofensa ao princípio da contemporaneidade, é imprescindível ater-se, aqui, ao fator temporal. O aparelho celular do Paciente foi apreendido em dezembro de 2021, e, “
nas trocas de mensagens realizadas entre o investigado IGOR CARVALHO e seus comparsas
”, foi possível constatar a existência de um sofisticado plano delituoso, em que a matrícula “
47.029, gerada pelo desmembramento da matr
í
cula 45.975
”
é “
dada como pagamento de propina para aprova
ção
de licenciamento ambiental do empreendimento GOLDEN GARDEN MUNDA
Í”
,
e, posteriormente, a mesma matrícula
47.029
é
subdividida em mais de trinta áreas distintas, destinadas a servir como moeda de troca para os atos de corrupção ativa e passiva, dissimulando-se, ainda,
com tal manobra,
a origem ilícita dos bens e valores auferidos pela súcia.
Ocorre que há documentação nos autos demonstrando que e
ste plano delituoso teve vários de seus atos executados
pela ORCRIM
nos anos de 2022, 2023 e,
inclusive,

no presente ano de
2024,
o que evidencia, portanto, que a súcia se mantém em plena atividade até os dias
atuais
, e continua sendo liderada pelo Paciente, o qual prossegue em reiteração criminosa, mesm
o
tendo se licenciado da função pública que exercia.

XIII
– O

R
egistro da
Escritura de
COMPRA e VENDA firmada entre a “SOMA ITACIMIRIM-SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS” e a “THIAGO AUTO PEÇAS LTDA” (de propriedade do corréu Thiago Biazatti),
referente ao imóvel de

M
atrícula n.º 47.029,
perante o Cartório de Imóveis,
data de 16/09/2022,
sendo que a
referida
Escritura foi lavrada no Cartório de Notas em 23/08/2022.
Já a
A
verbação na
M
atrícula n.º 47.029, atinente ao seu desmembramento em 32 (trinta e duas) áreas distintas, data de 20/12/2023, e foi realizada em virtude de requerimento do proprietário da “THIAGO AUTO PEÇAS LTDA”,
o
corréu Thiago Biazatti.
Vários destes lotes desmembrados no final de 2023,
posteriormente,
foram vendidos/repassados pela ORCRIM,
através do corréu
Thiago Biazatti
e de sua empresa
“THIAGO AUTO PEÇAS LTDA”,

para os próprios comparsas, para terceiros,
ou para parentes destes, sendo que
os
lançamentos dos tributos atinentes à
s transações subsequentes desses terrenos desmembrados, perante a Prefeitura de Porto Seguro/BA,
ocorreram
com valores subdimensionados,
lesionando o fisco e dissimulando a origem ilícita da
res
,
neste ano de 2024.

XIV
-
Ou seja, há elementos
concretos, produzidos e colhidos no bojo da Operação “Derrocada”, demonstrando que
o Paciente
segue,
neste ano de 2024,
liderando
os seus compar
s
as,
exercendo influência efetiva
e criminosa sobre diversos órgãos da Prefeitura de Porto Seguro/BA, independentemente de quedar-se, ou não, no exercício de função pública.
Segundo o
Parquet
,
atualmente,
“
o investigado IGOR CARVALHO funciona como uma espécie de ‘hub’ de corrupção na cidade de Porto Seguro/BA”
, de sorte que “
praticamente todo empreendimento que é lançado na cidade é fiscalizado e só consegue o licenciamento depois de pagar a propina exigida pelo grupo criminoso investigado
”, inclusive, “
até os empreendimentos e comércios já implementados, quando buscam as renovações de suas licenças ou autorizações de funcionamento, acabam caindo ‘nas mãos’ dos criminosos, que cobram propina para o criar dificuldades e permitir que as atividades possam funcionar normalmente
”
.

XV
-
Destarte,
e
mbora
a
Defesa alegue que “
o PACIENTE se encontra custodiado por supostos eventos que teriam ocorrido há cerca de 03 anos, cuja principal justificativa do periculum libertatis foi justamente seu cargo de servidor público
”, não é isso que se extrai das diversas peças de informação e provas que sustentam o édito prisional proferido em seu desfavor,
conforme demonstrado nos parágrafos anteriores.
F
az-se necessário aclarar, nesse âmbito, que há outras peças de informação
e provas

alicerçando o édito prisional e conferindo contemporaneidade à medida extrema decretada contra o Paciente
, para além do Relatório de Extração
e Análise n.º 30/2024 do NuExA/GAECO/MPBA
(que teve como objeto as mensagens contidas em seu celular)
.
Isto porque, compulsando o procedimento de origem (8006065-96.2024.8.05.0201 – PJE1),
afere-se a presença da
Escritura Pública de Compra e Venda, através da qual, na data de 23/08/2022, a empresa Compradora “Thiago Auto Peças LTDA”, sociedade limitada individual, representada por seu administrador, o Paciente THIAGO BIAZATTI, adquiriu, perante a “SOMA – ITACIMIRIM SPE – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A”, o “
imóvel rural descrito na Matrícula n. 47.029 do Registro de Imóveis de Porto Seguro/BA, como: ‘SÍTIO ITACIMIRIM – PARTE II”, situada às margens do Rio Mundaí (...) com área total de 04ha 11a 81ca (quatro hectares, onze ares e oitenta e um centiares) e um perímetro de (...) pelo preço certo e ajustado de R$
150.000,00
(cento e cinquenta mil reais), valor este já integralmente pago e recebido”.
Constata-se
que há
a “Guia de Informação – Transmissão ‘Inter Vivos’ n.º 39210”, na qual o

Paciente THIAGO BIAZATTI,
na condição de representante legal da
“Thiago Auto Peças LTDA”,
declara para a Receita Municipal, no dia 19/08/2022, que adquiriu a referida gleba no valor de R$ 150.000,00.

XVI
-
Há, também, Requerimento, endereçado ao Oficial do Registro de Imóveis de Porto Seguro-Bahia, subscrito, na data de 8/05/2023, pelo
Paciente THIAGO BIAZATTI,
na condição de representante legal da
“Thiago Auto Peças LTDA”,
com a solicitação de “
transformar área de rural para urbana
”, referente à precitada Matrícula de n.º 47.029.
Foram colacionad
a
s
àqueles
autos
originários
divers
as
Escrituras Públicas de Compra e Venda, nas quais
a empresa “THIAGO AUTO PEÇAS LTDA”, sociedade limitada individual, representada por seu administrador, o
corréu Thiago Biazatti,

vende,
a preços destoantes da média de mercado,

nos anos de 2023 e 2024,
lotes derivados do desmembramento da Matrícula 47.029.
Há, inclusive,
o Registro da
Escritura Pública de Compra e Venda através da qual este último membro da ORCRIM citado vende para o comparsa Marcelo Van Castelan, na data de 11/07/2024, pelo valor de R$ 4.
600,00
, o lote de área de
1.992,58
m2, atinente à Matrícula
n.º
55.
397
, derivada do desmembramento da Matrícula n.º
47.029.

XVII
-
Destaca-se ainda
a
Escritura Pública de Compra e Venda através da qual

“THIAGO AUTO PEÇAS LTDA”
vende para o
comparsa Marcelo Van Castelan, na data de
09
/07/2024,
cinco
lote
s (
Matrícula
s

n.º
55.413,
n.º 55.415, n.º 55.416, n.º 55.417 e n.º 55.418), todos
derivad
os
do desmembramento da Matrícula n.º
47.029.
Existe também
a Escritura Pública de Compra e Venda através da qual
“THIAGO AUTO PEÇAS LTDA”
vende para “
BIO PRESERVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AGRÍCOLA LTDA”
, na data de 1
7
/07/2024, pelo valor de R$
4.600,00
o lote de área de
1.000
m2, atinente à Matrícula
n.º
55.4
08,
derivada do desmembramento da Matrícula n.º
47.029.

XVIII
-
Há,
ainda
, o Termo de Oitiva de Edmilson Melino, datada do 13/06/2024
(e referenciado expressamente pela decisão guerreada),

em que este relata que “
estão construindo o condomínio, que estão fazenda, que está quase pronto; que é o Condomínio Golden Mundai; que é localizado no Mundaí; que o lote 11 (onze), teve uma determinada época que estava difícil de aprovar na prefeitura, o loteamento, e o advogado que assessorava e assessora até hoje, em contato com a Soma, pediu que fosse doado quarenta mil metros, uma área que não era aproveitável, uma área acidentada, de declive, que fosse doado isso para o Meio Ambiente, uma contrapartida, seria com o Meio Ambiente para sair a licença ambiental; que abriram mão dessa parte, desses quarenta mil metros, mas jamais imaginaram que dali iriam sair lotes, lotes urbanos, residenciais e tomou um susto; que um ou dois anos depois, vieram oferecer lotes dessa área de quarenta mil metros e varias pessoas tinham comprado esse lote; que ate comprou um lote também; que comprou o lote 11 (onze) com um tal de Alan Cancela; que Alan Cancela comercializou o lote em nome próprio e que disse que a Soma autorizou ele vender para subornar o Meio Ambiente para sair a licença ambiental, que precisavam de dinheiro para fazer a licença ambiental; que o próprio Alan disse isso (...) que a AEGL não transferiu o lote, mas deu o lote de boca para a Soma e posteriormente a Soma indicou para passar para a empresa Thiago Autopeças, uma empresa que a Soma indicou e foi passado a escritura para eles
(...).”
E
m paralelo, elaborou-se
também
o
“
Relatório Nº 34/2024 – NuExA/GAECOSUL/MPBA
”
do “
Núcleo de Extração e Análise – NuExA”
, datado de 10/07/20
24, e “
produzido em face de documentos recebidos em decorrência de requisição realizada ao Cartório de Imóveis de Porto Seguro/BA”,
com o fito de “
a
nalisar a cadeia sucess
ó
ria da Matr
í
cula 47.029, de 23 de fevereiro de 2022, compreendida a
á
rea de fal
é
sia/encosta desmembrada do loteamento GOLDEN GARDEN MUNDA
Í
, que teria sido dada como pagamento para a obten
çã
o de licenciamento ambiental do empreendimento respectivo
”.
N
o indigitado relatório de inteligência,
indicou-se a existência, nos desdobramentos da cadeia sucessória verificada, da “
matrícula 47.029 (área de falésia/encosta) – gerada pelo desmembramento da matrícula 45.975”
, sendo que
“na av. 04, essa matrícula 47.029 foi desmembrada em vários lotes”
, tendo sido salientado ainda que a “
matrícula 47.029 (área de falésia/encosta)
” foi objeto de “
compra e venda para a empresa THIAGO AUTOPEÇAS LTDA”.
Ademais, há o “Relatório Nº 50/2024 – NuExA/GAECOSUL/MPBA” do “Núcleo de Extração e Análise – NuExA”, “
produzido para apuração de documentação recebida do Cartório de Imóveis de Porto Seguro/BA em face de informações constantes em aparelhos celulares apreendidos em Procedimento Investigatório Criminal
”, no caso, dois Iphones apreendidos no bojo da Operação Metástase, no dia 18/11/2022, em cumprimento a mandado de busca e apreensão exarado pela Autoridade Judicial de primeiro grau.

X
IX
-
Portanto, a
idônea
fundamentação utilizada pelo Juízo impetrado
está em consonância com o princípio da contemporaneidade,
uma vez que “
os investigados vem há anos praticando os referidos delitos, perpetuando-os até a presente data, e o caráter contínuo das infrações praticadas durante largo período, deve servir de mecanismo para que o Estado as interrompa, justificando a decretação da prisão preventiva, não apenas para fazer cessá-las, mas também para proteger a população de que novos crimes venham a ser praticados”

(
trecho decisão guerreada).
Com efeito, “
se tratam de fatos ocorridos em torno de servidores públicos, ainda ocupantes do cargo, e que fatalmente continuam a praticar os referidos delitos, já que as condutas contidas na representação se desenvolveram de maneira diversificada e durante longo período e com a real de ainda estarem sendo cometidos”
(trecho decisão guerreada).
A
propósito,
“
(...)
importante asseverar que, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a regra da contemporaneidade comporta mitigação, quando, por exemplo, existirem indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), como no caso de pertencimento a organização criminosa”
,
sendo que, “
a
o tratar sobre o tema, nos autos do HC n. 496.533/DF, o eminente Ministro Rogério Schietti identificou pelo menos duas situações em que a contemporaneidade pode ser relativizada: ‘A primeira diz respeito à natureza do crime investigado. Se este se consubstancia em fato determinado no tempo,

(...) seria possível admitir a cautela na situação em que, pelo modo com que perpetrada a ação delitiva, não seria leviano projetar a razoável probabilidade de uma recidiva do comportamento, mesmo após um relevante período de aparente conformidade do réu ao Direito. (...) A segunda hipótese residiria no caráter permanente ou habitual do crime imputado ao agente, porquanto, ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), não haveria óbice à decretação da prisão provisória. O exemplo mais notório é o do crime de pertencimento a organização criminosa, cuja permanência não se desfaz – salvo evidências em sentido contrário – pelo simples fato de haver sido descoberta a existência da Orcrim
’.”

(
TJBA, HC: 80045291320208050000, Relator
a
:
Desª Substituta
MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO,
Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma,
Data de Publicação: 02/09/2020).

XX
-
Ademais, “
conforme jurisprudência do Pretório Excelso, ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).”

(
TJBA, HC: 80045291320208050000, Relator
a
:
Desª Substituta
MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO,
Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma,
Data de Publicação: 02/09/2020).

“Na mesma linha, registre-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a gravidade em concreto da conduta, evidenciada pelo fato de que o paciente integra complexa organização criminosa, legitima a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”

(
TJBA, HC: 80045291320208050000, Relator
a
:
Desª Substituta
MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO,
Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma,
Data de Publicação: 02/09/2020).
De fato, em 25/09/2018, a Corte Cidadã, ao denegar
habeas corpus
sobre caso análogo no qual a Defesa alegava ofensa ao princípio da contemporaneidade, decidiu que
“a Corte estadual justificou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, a fim de conter a atuação da organização criminosa, devidamente estruturada dentro e fora da administração pública da Prefeitura de São Bernardo do Campo, voltada para arrecadação de recursos ilícitos, com múltiplas frentes de atuação, desde a anulação de multa, concessão de licença ambiental irregular ou de corte de árvores, entre outras ações ilícitas”
, e que
“a vinculação com o grupo criminoso demonstra a periculosidade do paciente, evidenciando a probabilidade concreta de continuidade no cometimento de delitos. Precedentes”
(STJ, HC: 462599 SP 2018/0196172-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/09/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2018).

XXI

-
Posteriormente,

e
m 20/04/2021, o Superior Tribunal de Justiça,
deparando-se com

outro
caso análogo,
exarou que
“
a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o ora agravante seria líder de organização criminosa especializada na prática de parcelamento irregular do solo em 3 municípios, mediante influência política que movimentou vultosas quantias
”, ressaltando em seguida que “
a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ‘ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)’, como no caso de pertencimento a organização criminosa (HC n. 496.533/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 18/6/2019)”
, e pontuando ainda que, naquela hipótese,
“a natureza do crime, de organização criminosa, protrai-se no tempo, com diversos atos posteriores que parecem legais, mas são meros desdobramentos da cadeia delitiva original, inclusive com a movimentação de mais de 16 milhões de reais somente na conta pessoal do ora agravante entre os anos de 2015 e 2018, circunstâncias que permitem a mitigação da regra de contemporaneidade”
(STJ - AgRg no RHC: 140499 SC 2020/0347150-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 20/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021).

XXII
-
Assim
, diante da robusta fundamentação contida na decisão guerreada,
e dos diversos elementos de informação produzidos pela Operação “Derrocada”, está suficientemente
demonstr
ado
o
periculum libertatis
atual
referente ao ora Paciente,
sendo importante salientar que a
prisão preventiva deste é proporcional e adequada à gravidade concreta dos fatos apurados, de sorte que não há que se falar em
violação aos princípios da contemporaneidade e da proporcionalidade e/ou em
constrangimento ilegal.
In casu,
a custódia preventiva do Paciente “
está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo sido amparada na gravidade concreta da prática delituosa, que já gerou, em tese, danos patrimoniais e ambientais consideráveis, bem como na necessidade de se interromper a atuação de grupo criminoso, (...) mediante corrupção de agentes públicos”
(STJ, AgRg no HC: 709366 GO 2021/0382106-2, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022).

XXIII
-
Frise-se que a complexidade da ORCRIM, com
diversos
tentáculos em órgãos públicos
e empresas privadas,
evidencia que as
medidas cautelares diversas
da prisão são insuficientes para acautelar a ordem pública,
porquanto incapazes de afastar o alto risco de reiteração de ilícitos por parte de membros da súcia,
em especial no que atine ao suposto líder da ORCRIM, o ora Paciente, que, independentemente de estar, ou não, no exercício de função pública, consegue comandar e coordenar as atividades delituosas de seus comparsas, conforme apontam as investigações
.
Ressalte-se que, diante das peculiaridades deste
caso concreto, supostas condições pessoais favoráveis não possuem o condão de afastar o
periculum libertatis
constatado.
Precedentes do STJ.
Portanto, não assiste razão à Defesa quando esta aduz
que o édito prisional
é desproporcional
e viola o princípio da contemporaneidade
, uma vez que foram imputadas condutas de extrema gravidade concreta ao
Paciente,
e, c
onforme explanado, o
Juízo Impetrado demonstrou,
de forma exaustiva, a
presença
atual
do
periculum libertatis,

mediante fundamentação idônea
,

e
indicou os
elementos probatórios
existentes nos autos que lastreiam as acusações.

XXIV
-
A
s cautelares diversas sugeridas pela Defesa são incapazes de evitar o risco de reiteração delitiva, porquanto os atos de negociação e venda das licenças ambientais podem ser praticados por interposta pessoa, ou até mesmo à distância, mediante contato telefônicos e vídeos chamadas.
Por derradeiro, vale pontuar que ainda há medidas investigativas em curso
contra os membros da ORCRIM,
após cumpriment
os frutíferos de
mandado
s
de busca e apreensão devidamente precedido
s
de autorização judicial,
de sorte que, após a análise dos materiais apreendidos, haverá a possibilidade de melhor elucidar todos
os meandros da complexa e periculosa ORCRIM sob investigação,
supostamente,
detentora de tentáculos em diversos órgãos públicos.

X
X
V
–
ORDEM
CONHECIDA
e
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº

8059970-37.2024.8.05.0000
,
impetrado pelos advogados
JAMES WALKER JUNIOR (OAB/RJ 79.016), FERNANDO DE CARVALHO (OAB/RJ 171.869), LUCAS AZEREDO DA SILVEIRA (OAB/RJ 210.682)
e
ANDREA P LIMA RODRIGUES (OAB/RJ 242.222)
, em favor do Paciente
IGOR CARVALHO NUNES OLIVEIRA
, apontando como Autoridade Coatora o
MM.
JU
ÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PORTO SEGURO/BA,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
DENEGAR
a presente
ORDEM
, mantendo a prisão cautelar do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 29 de outubro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06